Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-50.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009050-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVANTE), TRANSPORTES CORINGA LTDA - CNPJ: 19.152.464/0001-41 (AGRAVADO), RODRIGO CASPRECHEN - CPF: 983.013.652-34 (AGRAVADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA OUTRA PARTE. MOMENTO INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido da produção de prova documental pleiteada foi feito a destempo, por não se tratar de fato novo, já que fundamentado apenas em cláusula de apólice de seguro, de modo que não plausível o pedido de exibição em documento. Não demonstrada a imprescindibilidade da prova.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009050-50.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

AGRAVADO: RODRIGO CASPRECHEN E TRANSPORTES CORINGA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança Regressiva nº 1003569-88.2020.8.11.0040 que indeferiu pedido de produção de prova de exibição de documentos.

A agravante sustenta que o pedido de produção de prova documental se deu em momento oportuno nos autos originários, ou seja, quando oportunizado a produção de provas, momento em que se indicou a sua pertinência diante do caso concreto; por se tratar de fato superveniente a contestação (ID. 57354969 – Contestação), posto que até o momento da propositura da ação não era de conhecimento da Autora que a Ré possuía rastreador em seu veículo; até porque no momento do acidente o condutor do veículo da Requerida se evadiu do local, sem prestar assistência, negando sua culpa; requereu-se que a empresa Requerida/Agravada fosse compelida a trazer aos autos o relatório de rastreamento relativo ao período do mês de setembro/2019, o qual corresponde à época do acidente relatado, a fim de demonstrar o exato local em que se encontrava o veículo da Ré no dia do acidente (18/09/2019). Logo, diante de tal informação é que se tornou imprescindível o pedido, o qual foi requerido no momento da produção de provas. A exibição de documento ou coisa consiste em meio de prova utilizado pela parte para comprovar alegação de fato por meio de coisa ou documento que exista e não esteja em seu poder; tem-se por preenchido os termos do art. 397 e seus incisos, bem como o art. 398, parágrafo único, ambos do CPC/2015, posto que incontroverso que o veículo da Agravada/Requerida possuía rastreador no momento do acidente em discussão, sendo, portanto, a única parte capaz de trazer aos autos o relatório de rastreamento contendo a localização do veículo à época do acidente, situação de grande relevância ao desenrolar do mérito da lide; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória atacada e determinar a produção de prova documental por exibição de documentos, a fim a empresa Requerida/Agravada seja compelida a trazer aos autos o relatório de rastreamento de seu veículo (placa AYF-1421) relativo ao período do mês de setembro/2019, o qual corresponde à época do acidente relatado, a fim de demonstrar o exato local em que se encontrava o veículo da Ré no dia do acidente (18/09/2019).

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança Regressiva nº 1003569-88.2020.8.11.0040 que indeferiu pedido de produção de prova de exibição de documentos.

Pretende a agravante seja acolhido seu pedido de produção de prova documental, haja vista que somente após a contestação houve a informação de que o veículo envolvido no acidente possui rastreador, com o fundamento de que
o relatório de rastreamento relativo ao período do mês de setembro/2019, o qual corresponde à época do acidente relatado, pode demonstrar o exato local em que se encontrava o veículo da Ré no dia do acidente.

No caso, a produção de prova documental, deve ser no momento em que a parte manifesta nos autos, nos termos do artigo 435 do CPC:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º” .

Ao analisar o feito em primeiro grau, o pedido da agravante consubstanciou em disposição constante na apólice de seguro, não havendo argumentos na contestação acerca da existência ou não de rastreador existente no veículo envolvido no acidente.

Do mesmo modo, ao que se verifica foi anotada a placa do veículo, o que se consubstancia a necessidade de prova testemunha, já que o veículo não permaneceu no local após o acidente.

Corroborado a isso, o pedido da produção de prova documental pleiteada foi feito a destempo, por não se tratar de fato novo, já que fundamentado apenas em cláusula de apólice de seguro, de modo que não plausível o pedido de exibição em documento.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR - PRECLUSÃO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - SENTENÇA FUNDAMENTADA NO REFERIDO DOCUMENTO - NULIDADE - CASSAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, II DO CPC - CAUSA MADURA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - NEXO DE CAUSALIDADE COM A DOENÇA ATUAL - NÃO VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO. A juntada aos autos de prova documental deve ocorrer no momento em que a demanda for ajuizada - junto à petição inicial - ou com a contestação, de modo que, após saneado o feito, só se admite a juntada de prova nova nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC. Diante da utilização no fundamento da sentença de documento declarado precluso por este TJMG, mostra-se nula a decisão de primeiro grau. Estando a causa em condições de imediato julgamento, deve o tribunal decidir desde logo o pedido, nos termos do art. 1.013,§3º, II do NCPC. Inexistindo relação de causalidade entre a doença pré-existente do segurado e a atual que o acomete, impõe a obrigação de pagamento da indenização securitária, mormente quando a referida enfermidade encontra-se no rol de doenças cobertas pelo contrato. Não obstante o mero inadimplemento contratual não tenha o condão de gerar dano moral in re ipsa, circunstâncias do caso concreto, como o lapso temporal para recebimento da indenização securitária, podem ensejar o reconhecimento da sua ocorrência. .
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.275270-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 435 DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO - PARTE DO RECURSO E DOCUMENTO COM ELE JUNTADO NÃO CONHECIDOS - PROVA CONTUNDENTE DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A abordagem de um assunto, pela primeira vez, no segundo grau de jurisdição, é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte contrária. Incumbe ao autor apresentar a prova documental juntamente com a exordial, sendo que a juntada de documentos, em momento posterior, só é admissível nas hipóteses elencadas no art. 435 do CPC. Não cumprindo pelo autor o ônus de provar a existência dívida, de forma contundente, nos termos do art. 373, I, do CPC, deve ser julgado improcedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.046349-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023